Tribunal: TJDFT
Processo: 0702224-25.2024.8.07.0011
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0702224-25.2024.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE DE MAGALHAES GUEDES, VOIA TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO EM INFORMATICA LTDA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ITAU UNIBANCO S.A., BANCO INTER SA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta em face da sentença proferida pelo juízo da VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO NÚCLEO BANDEIRANTE nos autos da ação de conhecimento ajuizada por JOSÉ DE MAGALHÃES GUEDES e VÓIA TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO EM INFORMÁTICA LTDA contra BANCO INTER S.A., BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. e ITAÚ UNIBANCO S.A. Nas razões de apelo, há renovação do pedido de gratuidade de justiça, pleito que já havia sido indeferido na origem, na decisão vista no ID. 71353619. No despacho de ID. 73871781, determinei a intimação do polo apelante para: (...) comprovar a alegada hipossuficiência trazendo aos autos os comprovantes de rendimentos, cópias dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, cópia integral de sua CTPS, ou de suas últimas declarações de renda, acompanhada de declaração de hipossuficiência devidamente subscrita pela parte, sob pena de indeferimento do benefício da gratuidade de justiça, ou, caso prefira, para efetuar o pagamento e apresentar o comprovante de recolhimento do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias. O transcurso de prazo sem manifestação incorrerá na deserção do recurso independentemente de nova decisão. Os recorrentes JOSÉ DE MAGALHÃES GUEDES e VÓIA TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO EM INFORMÁTICA LTDA apresentaram a petição de ID. 73985265, acompanhada de documentos (ID’s. 73985269 a 73985275), ocasião em que requerem a concessão da gratuidade de justiça. Brevemente relatado, decido. No caso de JOSÉ DE MAGALHÃES GUEDES, vale dizer que a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. A negativa, ou a revogação, da gratuidade de justiça somente deve ocorrer quando houver no feito elementos concretos que demonstrem a ausência de pressupostos legais para sua concessão (Precedente no STJ: REsp n. 2.055.899/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023). Já para a pessoa jurídica, os elementos de hipossuficiência devem estar cabalmente demonstrados. E, compulsando detidamente os autos, observo que a gratuidade de justiça já havia sido indeferida com lastro na seguinte fundamentação adotada pelo juízo de origem, em decisão interlocutória de ID. 71353619: (...) Em Nota Técnica n. 11-TJDFT, restou consignada, diante da necessidade de se uniformizar os critérios para a concessão do benefício da justiça gratuita, a adoção combinada do critério objetivo de renda familiar, cujo patamar utilizado pela DPDF é adotado no TJDFT, qual seja, considera-se hipossuficiente o possuidor de renda familiar bruta não superior a cinco salários-mínimos (Res. 271/2023), com o critério subjetivo, circunscritos ao patrimônio pessoal incompatível com o requerimento da gratuidade de justiça, levando-se em consideração ainda o exame das condições pessoais diferenciadas, como sinais ostensivos de riqueza. No caso em apreço, tenho que a autora não demonstrou de forma cabal a sua hipossuficiência, isso porque apenas juntou extrato bancário de uma de suas contas, sem, contudo acostar os extratos de outras instituições bancárias que possui relacionamento, conforme comprovante em anexo. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça pleiteada. No particular, colaciona-se, mais uma vez, a lista dos bancos e instituições financeiras com quem a parte JOSÉ DE MAGALHÃES GUEDES possui ou possuía relacionamento, há cerca de um ano (ID. 71353620): Após o indeferimento da gratuidade de justiça na origem, tem-se que a parte autora, além de não agravar daquela decisão, optou por recolher as custas iniciais, conforme ID’s. 71353628 e 71353632. Só esse fato, atrelado à ausência de alterações das condições fático-financeiras do polo ativo, já representaria um óbice à concessão da gratuidade de justiça, por nítida preclusão lógica. É o entendimento, inclusive, existente nesta Corte de Justiça: GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. DESPESAS COMUNS. FINANCIAMENTO ELEVADO. INCOMPATIBILIDADE. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INCOMPATIBILIDADE. PRECLUSÃO LÓGICA. 1. O Código de Processo Civil de 2015 trouxe nova disciplina com relação ao tema da gratuidade de justiça. A regulamentação está disposta nos artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil, com a revogação expressa pelo artigo 1.072, inciso III, do referido de diploma adjetivo dos artigos 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950. 2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial. 3. Tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático. 4. O magistrado pode solicitar a comprovação pela parte requerente, a fim de perquirir-se acerca de suas reais condições econômico-financeiras, para deferimento da proteção constitucional da assistência jurídica integral e gratuita. 5. A ausência de comprovação de hipossuficiência da parte e a existência de financiamentos elevados é incompatível com a declaração de miserabilidade apresentada, motivo pelo qual deve ser indeferida a gratuidade de justiça. 6. O recolhimento das custas iniciais é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça realizado no processo originário, caracterizando-se como preclusão lógica. Assim, o indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1717609, 0702145-16.2023.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/06/2023, publicado no DJe: 03/07/2023). AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. I - DOCUMENTOS NOVOS RELATIVOS A SITUAÇÃO PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA EM SEDE RECURSAL. ESCRITOS NÃO CONHECIDOS. II - GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADA PELOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS REUNIDOS AOS AUTOS. PRESUNÇÃO RELATIVA. ARGUMENTOS E DOCUMENTOS NÃO IDÔNEOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS APÓS O INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. PRECLUSÃO LÓGICA. INTERESSE RECURSAL NÃO DEMONSTRADO. II - MANDAMUS IMPETRADO CONTRA ATO JUDICIAL QUE PODE SER ATACADO POR RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. III - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. Caso concreto em que inocorrente situação autorizadora da excepcional juntada de novos documentos apenas com as razões do agravo interno, porque não demonstrada a ocorrência de fatos supervenientes ou justificada e comprovada a razão pela qual não trazidos no momento oportuno, quando da impetração do writ para comprovação da alegada necessidade de concessão da gratuidade da justiça. 2. O requerimento de concessão de gratuidade de justiça foi indeferido por esta relatoria, tendo os impetrantes/agravantes juntado aos autos o comprovante de pagamento das custas relativas à impetração do mandamus. 2.1. Ao fazê-lo, sem ressalva, praticaram ato incompatível com a vontade de recorrer. 1.2. Recurso não conhecido na parte em que ataca o capítulo da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. 3. A ação constitucional do mandado de segurança prevista no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, e regulada pela Lei 12.016/09, é medida excepcional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la, por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. 3. Quando as supostas ilegalidades ou arbitrariedades derivam de ato judicial, o artigo 5o, II da Lei 12.016/09 condiciona o cabimento do writ à demonstração de que o decisum impugnado não desafia a interposição de recurso com efeito suspensivo. 4. O mandado de segurança não pode constituir sucedâneo recursal a amparar eventual perda de prazo para a interposição do recurso cabível em face do ato judicial impugnado, bem como contra decisão judicial revestida de preclusão ou com trânsito em julgado. 5. Agravo interno parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. (Acórdão 1403304, 0721893-05.2021.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 07/03/2022, publicado no DJe: 09/03/2022). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. CONSTATAÇÃO. CASSAÇÃO. JULGAMENTO DE MÉRITO. CAUSA MADURA RETIRADA IMOTIVADA DE SÓCIO. ART. 1.029, DO CC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA NOTIFICAÇÃO PELO SÓCIO DISSIDENTE. NULIDADE DA MANIFESTAÇÃO APRESENTADA POR APENAS UM DOS REPRESENTANTES LEGAIS DE SÓCIO MENOR IMPÚBERE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DA AÇÃO PRINCIPAL. EXTINÇÃO. RECONVENÇÃO. EXERCÍCIO DO DIREITO DE DISSOLUÇÃO TOTAL DA SOCIEDADE PELO SÓCIO REMANESCENTE. POSSIBILIDADE. CITAÇÃO QUE SUPRE A MANIFESTAÇÃO DO OUTRO SÓCIO PELA RESOLUÇÃO DA SOCIEDADE. INTERESSE DE AGIR. CONSTATAÇÃO. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE MENOR INCAPAZ. ATO DE DISPOSIÇÃO DE DIREITO QUE EXIGE INTERVENÇÃO JUDICIAL. MELHOR INTERESSE DO MENOR. CONSTATAÇÃO. RECONVENÇÃO PROCEDENTE. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. INVIABILIDADE. ART. 603, § 1o, DO CPC. 1. Com o recolhimento das custas iniciais e preparo recursal comprovado nos autos, além da negativa da apelante em apresentar documentos sobre sua situação financeira, opera-se a preclusão lógica do pedido relacionado à gratuidade de justiça, que não comporta acolhimento. 2. Deve ser cassada sentença, em razão de nulidade por falta de fundamentação, pois não apreciou as alegações sustentadas em contestação a respeito da nulidade e invalidade da notificação prevista no art. 1.029, do CC, negando prestação jurisdicional em afronta ao disposto no art. 489, II e § 1o, IV, do CPC. Preliminar acolhida, com julgamento do processo pela teoria da causa madura, no moldes do art. 1.013, § 3o, IV, do CPC. 3. O art. 1.029 do CC, permite a qualquer dos sócios se retirar da sociedade por prazo indeterminado, mediante dissolução parcial, independente de motivo, desde que promova notificação com prazo de 60 (sessenta) dias, a partir do que a dissolução de sua cota parte se opera de pleno direito. 3.1. O mesmo dispositivo legal garante aos sócios remanescentes o direito de optar, no prazo de 30 (trinta) dias, pela dissolução total da sociedade, de modo que os arts. 599, I, e 600, IV, do CPC, que trata da ação de dissolução parcial de sociedade, dispõem que o sócio dissidente tem direito de ação apenas depois de regularmente exercido o direito de retirada. 3.2. Na hipótese é nula a manifestação extrajudicial de retirada da sociedade exibida nos autos, pois, tratando-se de um ato jurídico de disposição de direitos de menor impúbere, é necessária a representação por ambos os genitores, nos arts. 974, § 3o, III e 1.634, VII, do CC, e não está comprovada a entrega da notificação de retirada pelo apelado à apelante, o que é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo de dissolução parcial de sociedade, devendo ser extinta a ação principal, sem resolução do mérito, com a inversão do ônus de sucumbência. 4. A nulidade e a ineficácia da notificação de retirada da sociedade não impede a procedência da pretensão de dissolução total da sociedade formulada em reconvenção, pois, não havendo notificação prévia, a citação na ação de dissolução parcial de sociedade por prazo indeterminado supre a manifestação de vontade do sócio dissidente, legitimando que os demais exerçam o direito de optar pela dissolução total, como lhes é assegurado pelo art. 1.029, do CC. 5. Ainda que não houvesse formulado o pedido em reconvenção, a apelante teria interesse de agir para buscar o Poder Judiciário para obter dissolução de sociedade que mantém com menor absolutamente incapaz, sob risco de haver nulidade de eventual distrato societário extrajudicial, já que o ato de dispor de direitos societários de direito do menor exige autorização judicial, nos termos do art. 1.691, do CC 5.1. Não havendo oposição do Ministério Público ou dos representantes legais, a dissolução societária comporta autorização judicial, especialmente por se constatar que a empresa não está mais em operação, além de se encontrar em situação deficitária, sujeita a encargos de mora, de modo que a medida atende ao melhor interesse do menor. 6. Diante do acolhimento da pretensão reconvencional, para declaração de dissolução societária por manifestação de vontade de ambos os sócios, mostra-se inviável a condenação do apelado ao pagamento do ônus de sucumbência, devendo cada parte arcar com o pagamento dos honorários advocatícios de seus próprios advogados, e as custas serem rateadas na proporção da participação social de cada litigante, nos moldes do art. 603, § 1o, do CPC. 7. Gratuidade de justiça indeferida. Apelo parcialmente provido. Sentença cassada. Ação principal extinta sem resolução do mérito. Reconvenção julgada procedente, sem condenação em honorários. (Acórdão 1391094, 0704008-64.2020.8.07.0015, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/12/2021, publicado no DJe: 16/12/2021). Logo, em princípio, haveria óbice para a análise do pedido de gratuidade pela própria preclusão lógica com o recolhimento das custas iniciais. Porém, em atenção à possibilidade de alteração fática nas condições financeiras da parte interessada, passa-se ao exame detalhado do pedido de gratuidade de justiça renovado em sede recursal. A parte interessada, uma vez intimada para comprovar a situação fática que ora alega, limita-se a: a) comprovar que não possui CTPS (ID. 73985269), o que seria corriqueiro, especialmente por se qualificar como “empresário”; b) juntar declaração de hipossuficiência (ID. 73985270); c) juntar declaração de que é isento do IRPF (ID. 73985271); d) juntar um extrato em branco, sem movimentações entre abril e julho de 2025, de uma conta corrente de JOSÉ DE MAGALHÃES GUEDES, perante a Stone Instituição de Pagamento S.A. (ID. 73985272), bem como os extratos bancários de maio a julho de 2025, em nome da VÓIA TREIN DESENV INFORMAT LTDA, perante o BRB (ID’s. 73985273 a 73985275). Mais uma vez, a parte interessada deixa de juntar os extratos bancários de todas as contas bancárias que possui. E, também, não se verifica mudança fática apta a alterar aquilo que já havia sido decidido na origem, em especial pelos significativos aportes financeiros que se veem só na conta bancária do BRB (créditos que superam R$ 28.000,00 – vinte e oito mil reais – em julho de 2025, e que quase alcançam R$ 17.000,00 – dezessete mil reais – em junho de 2025). A falta de transparência nessas operações pesa contra os interessados na obtenção da gratuidade de justiça, uma vez que há transferências credoras e devedoras de valores expressivos para uma pessoa que compartilha o mesmo sobrenome “Magalhães” da parte autora (Ottilia de Magalhães, que provavelmente é a mãe do autor, conforme se vê do ID. 73985269, onde consta o nome da genitora dele como sendo OTTILIA DE MAGALHÃES GUEDES), a indicar que não possuem direito à benesse pleiteada. Imperativo, pois, concluir que a alegada hipossuficiência econômica está desacompanhada de provas, razão pela qual indefiro a gratuidade de justiça pleiteada e concedo aos apelantes o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Em tempo, determino também que as partes recorrentes, caso optem por recolher o preparo recursal a tempo e modo, também se manifestem, querendo, quanto às preliminares suscitadas em duas contrarrazões (ID’s. 71353714 e 71353718), em especial a de não conhecimento do apelo por falta de dialeticidade recursal. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de agosto de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital